Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-39.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de disparo de arma de fogo por meio de acervo firme, notadamente a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e improvido.